Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754851-98.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DIAS JANUARIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Marcos Paulo Dias Januario em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 20766811, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE 690.113 - Tema 567). Ante o exposto, resta PREJUDICADO o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito